Tribunal: STF
Processo: RE 1511467
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 16):



    “EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA DOCUMENTAÇÃO ANALISADA. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ASPECTO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. CAUSALIDADE. 



    - Certificados expedidos por entidades públicas não são imprescindíveis ao reconhecimento da imunidade tributária por ausência de previsão em lei complementar (embora sirvam para atestar o cumprimento dos requisitos válidos, dispensando dispendiosas e trabalhosas perícias judiciais). E dadas as características dessa imunidade pessoal e condicionada do art. 195, §7º da Constituição, a Súmula 352 do E.STJ prevê que ‘A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.’, motivo pelo qual as obrigações de trato sucessivo estão sistematicamente subordinadas à verificação do cumprimento dos requisitos que justificam a desoneração. Vale dizer, tratando-se de imunidade pessoal e condicionada, sujeita a contínuas verificações, inexiste direito adquirido à desoneração que se prolonga indefinidamente no tempo. 



    - Cuidando da expedição da certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade social (CEBAS), a Lei 12.101/2009 descreve meios para a implementação dos comandos do art. 195, §7º da Constituição e do art. 14 do CTN, notadamente compromissos com a beneficência nos segmentos de saúde, educação e assistência social. E para a demonstração do cumprimento desses compromissos, o interessado deverá apresentar documentação idônea pertinente ao exercício fiscal anterior ao do requerimento. O art. 1º da Lei 13.650/2018 deu mais elementos sobre a expedição do CEBAS em favor de instituições de saúde, visando à adequação da cooperação entre o setor público e o setor privado, indo ao encontro dos propósitos do art. 195, §7º da Constituição e do art. 14 do CTN. 



    - Baseando-se na detida análise exigida pela Lei 12.101/2009 e demais aplicáveis, a Súmula 612 do E.STJ estabelece que ‘O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.’. 



    - A expedição do CEBAS estabelece presunção relativa de validade e de veracidade quanto ao cumprimento de requisitos pelo interessado, abrangendo todo o período em que tramitou o requerimento correspondente. A certificação indicada nesse documento”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, sendo os da parte recorrente rejeitados e da parte recorrida acolhidos apenas para fixação de verba honorária (e-doc. 26).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega que o acórdão violou os artigos 195, § 7º , da Constituição Federal. 



    Defende, em suas razões, a impossibilidade de considerar fundação pública e autarquia como entidade beneficente de assistência social, vez que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, apenas entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo.



    No mais, aponta que no caso em tela, as instâncias de origem não analisaram o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a fruição do benefício da imunidade tributária.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, asseverou que “(...) o simples fato de a entidade ser pessoa jurídica de direito público municipal não excluiu seu enquadramento como beneficente de assistência social para fins do art. 195, §7º da Constituição e demais aplicáveis, notadamente se sua constituição e comprovada atuação têm exatamente essa finalidade filantrópica” (e-doc. 26, fls. 10).



    Ao assim decidir, divergiu da jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema.



    É que a Segunda Turma do STF, no julgamento do RE nº 1.243.414/RS-AgR, assentou a impossibilidade de o beneplácito constitucional ser aplicado em prol da entidade que o Tribunal a Quo havia definido ter natureza jurídica de direito público. Transcrevo trecho do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes:



    “Inicialmente, registro que o tribunal de origem assentou a natureza de pessoa jurídica de direito público à ora recorrente e, nessa extensão, o direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF. 



    Com relação a essa questão, conforme consignado na decisão impugnada, a imunidade tributária prevista no referido dispositivo não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas, tão somente, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Assim, entendo que tal imunidade busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado” (grifo nosso).



    Houve, nesse julgado, reiteração do entendimento anteriormente proferido pela Primeira Turma da Corte no exame do RE nº 831.381/PR-AgR-AgR. Na apreciação desse apelo extremo, assim se manifestou o Relator, Ministro Roberto Barroso, afastando a aplicação da imunidade em tela em favor de autarquia municipal, pessoa jurídica de direito público:



    “3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Sobre esse ponto, é oportuno registrar que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 636.941, Rel. Min. Luiz Fux, definiu o alcance da expressão ‘instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos’. Confira-se trecho do julgado:



    ‘[…] Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente.’ (Sem grifos no original)



    4. Perfilhando o mesmo entendimento, ao discorrer sobre o conceito de instituições de assistência social e de educação, a Professora Regina Helena Costa destaca que:



    ‘[…] Instituições são aquelas entidades formadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado ao suprir suas deficiências. São pessoas de Direito Privado que exercem, sem fim lucrativo, atividades de colaboração com o Estado em funções cujo desempenho é, em princípio, atribuição deste. (…).’ (COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 112)” (grifo nosso).



    Como se vê, o aresto do Tribunal Regional Federal da 3ª Região vai de encontro ao entendimento proferido nos aludidos precedentes - RE nº 1.243.414/RS-AgR e o RE nº 831.381/PR-AgR-AgR - o que impõe a sua reforma.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente